Tribunal: STF
Processo: Rcl 60202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, na Ação Penal n. 0006759-56.2021.8.08.0030, porquanto negado à defesa do reclamante, que figura como réu naquele processo, o acesso à totalidade da prova emprestada dos autos n. 0010452-37.2019.8.08.0024 – em tramitação em outro juízo - e encartada apenas parcialmente àqueles autos. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, “determinando a suspensão da marcha processual, especialmente do prazo de 10 (dez) dias para apresentação da Resposta à Acusação, até o julgamento de mérito desta Reclamação Constitucional”, em que se pretende seja cassada “a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida pelo juízo Reclamado” [...] “ou determinado ‘medida adequada à solução da controvérsia’, concedendo imediato acesso ao conteúdo integral do processo, especialmente o material indiciário oriundo da ação 0010452-37.2019.8.08.0024”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que não há sigilo nos autos em que produzida originariamente a totalidade da prova emprestada (eDOC 64, p. 4). 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente